Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Roberto Paim Guimaraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6424/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Roberto Paim Guimaraes, em face do Acórdão 3133/2025-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamim Zymler, que trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.393/2008 (Siafi 659235), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de São José dos Ausentes/RS, que teve como objeto a construção de doze pontes no município; Considerando que o recurso de reconsideração foi interposto fora do prazo legal de quinze dias, previsto no art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente não apresentou fatos novos capazes de justificar a revisão da deliberação recorrida, conforme exigido pelo art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a intempestividade e a ausência de fatos novos inviabilizam o conhecimento do recurso de reconsideração; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido do não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Roberto Paim Guimaraes, dando-se ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.751/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Roberto Paim Guimaraes (XXX.824.470-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Roberto Paim Guimaraes (XXX.824.470-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São José dos Ausentes - RS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), representando Paulo Roberto Paim Guimaraes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.